Tribunal: TJDFT
Processo: 0705368-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705368-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISEU KOPP &amp; CIA LTDA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF, TALENTECH - TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O SUMÁRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELISEU KOPP &amp; CIA LTDA contra decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Mandado de Segurança (PJe 0701212-18.2025.8.07.0018), impetrado em desfavor do PREGOEIRO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF e TALENTECH TECNOLOGIA LTDA., indeferiu o pedido de liminar para determinar a imediata suspensão do certame Pregão Eletrônico n. 90001/2024. Em suas razões, o recorrente alega que a decisão recorrida afronta o art. 64, I, da Lei n. 14.133/2021, na medida em que o DER/DF permitiu a substituição de documento técnico essencial apresentado pela empresa Talentech Tecnologia Ltda. durante a fase de habilitação do certame. Afirma que a empresa agravada apresentou um laudo técnico inicial emitido pela empresa Quadra Desenvolvimento, Consultoria e Treinamento em TI, o qual não atendia integralmente as exigências do edital. Diante disso, a administração licitante abriu diligência solicitando a comprovação da competência técnica da Quadra para emissão do referido laudo. Porém, ao invés de cumprir a determinação, a Talentech Tecnologia Ltda. juntou um novo laudo, desta vez emitido pelo Laboratório Labelo, em data posterior à abertura da licitação. Sustenta que tal procedimento viola o princípio da vinculação ao edital e a isonomia entre os licitantes, pois a apresentação de um novo documento substitutivo não se qualifica como complementação de informação, mas sim como tentativa de sanar um vício insanável. Argumenta que o próprio juízo singular reconheceu que houve substituição do documento original, ainda que tenha entendido, de forma equivocada, que o ato não contrariava a legislação vigente. Defende que a suspensão do certame é medida necessária para evitar a contratação de empresa que não preenche os requisitos exigidos no edital, resguardando-se a legalidade e a moralidade administrativa. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, com sua confirmação no mérito, para determinar a imediata suspensão do processo licitatório até o julgamento o mandado de segurança originário. Preparo regular (ID 68800288). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A pretensão liminar apresentada no presente recurso visa a imediata suspensão do certame licitatório conduzido pela autoridade impetrada, sob o fundamento de que foi permitida a substituição de documento técnico, violando o disposto no art. 64, inciso I, da Lei n. 14.133/2021. O Juízo de origem indeferiu o pedido de liminar em decisão assim assentada, verbis: Vistos etc. 1. Recebo a emenda à inicial de ID 225719268. Anote-se e inclua-se no polo passivo TALENTECH - TECNOLOGIA LTDA. 2. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Poder Público, com pedido de liminar para determinar a imediata suspensão do certame Pregão Eletrônico no 90001/2024, de modo a possibilitar que, em tempo, o Poder Judiciário assegure o direito líquido e certo da Impetrante, evitando contratação ilegal. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de indeferimento da liminar postulada pela impetrante, pois não existe direito líquido e certo a ser amparado. Com efeito, o art. 64 da Nova Lei de Licitações dispõe que: Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; II - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. Assim, é perfeitamente cabível a complementação de informações acerca de documentos apresentados pelos licitantes em diligência determinada pelo pregoeiro, à luz dos princípios da razoabilidade e da competitividade. Ademais, pouco importa o nome dado ao documento acostado ao processo licitatório (DOCUMENTO NOVO), mas sim que o documento acostado se limitou a substituir o laudo anterior de comprovação de habilitação técnica. Em face ao exposto, INDEFIRO a liminar. 3. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 4. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. 5. Notifique-se a TALENTECH - TECNOLOGIA LTDA para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar sua defesa. 6. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 7. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. Int. CONFIRO A PRESENTE FORÇA DE MANDADO/OFÍCIO. Consoante art. 64 da Lei n. 14.133/2021: “Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: (I) complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; (II) atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.” Como se vê, o legislador permitiu expressamente a complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes, desde que necessária para apuração de fatos existentes quando da abertura do processo licitatório. Na hipótese dos autos, a autoridade responsável pela condução do certame determinou à empresa TALENTECH TECNOLOGIA que apresentasse documentação voltada a demonstrar a exequibilidade de sua proposta, o que foi atendido mediante apresentação de documento que restou admitido, levando à conclusão pelo atendimento das especificações contidas no Edital. Com efeito, a aludida conduta não resultou na aceitação de um novo documento em substituição ao originalmente apresentado, mas na solicitação de informações adicionais para verificar a viabilidade da proposta. Ainda que a nova documentação juntada em resposta à determinação do pregoeiro tenha sido denominada como documento novo, tal designação não conduz necessariamente à conclusão de que se trata de um novo documento na acepção vedada pelo art. 64 da Lei n. 14.133/2021. Deve-se atentar ao teor da documentação e à sua finalidade, analisando se houve mera complementação de informações já existentes ou se ocorreu efetiva substituição de documento essencial. O critério determinante é a natureza do conteúdo adicionado e sua relação com os documentos originalmente apresentados, e não apenas a nomenclatura utilizada para designá-lo. De se ressaltar, ainda, que o art. 59, §2o, da citada norma, prescreve expressamente que "O pregoeiro ou o agente de contratação poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada". Dessa forma, a considerar que a documentação apresentada serviu para esclarecer ou complementar informações já existentes, e não para modificar requisitos essenciais previamente exigidos pelo Edital, não se observa, nesse juízo preliminar, ilegitimidade na atuação do pregoeiro, estando alinhada com os princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. Não há, assim, ilegalidade aparente ou irregularidade na hipótese, a viabilizar o reconhecimento do requisito probabilidade do direito. Por conseguinte, impossibilitada a concorrência dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, remetam-se os autos ao MP. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator